Tribunal: TJDFT
Processo: 0713318-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713318-80.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINDALVA CORREA MADEIRA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, LINDALVA CORREA MADEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por Lindalva Correa Madeira, autora, e pelo Distrito Federal, réu, contra sentença (ID 64168824) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido vindicado, que almejava a declaração de nulidade do auto de infração n. D125089-OEU, o qual determinou a demolição das edificações existentes no Lote 130, Rua 6, Setor Tradicional, São Sebastião/DF. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Suspensa a exigibilidade da verba, em razão da concessão da gratuidade de justiça à parte. Em suas razões recursais (ID 63756900), o réu, Distrito Federal, apresenta impugnação à concessão da gratuidade de justiça à autora, ao argumento de que “os documentos dos autos comprovam que a autora possui um total de quatro imóveis, sendo dois imóveis residenciais, um imóvel comercial e a mansão objeto da lide”, não sendo, portanto, hipossuficiente. Insurge-se contra o valor da causa estipulado pela autora na petição inicial em R$1.000,00 (mil reais), haja vista o imóvel objeto do auto de infração, o qual se pretende anular, ser avaliado, segundo pesquisas de bens semelhantes na localidade em sites de vendas especializados em R$2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais). Sustenta que a autora agiu de má-fé ao ajuizar a presente ação, quando já existente processo anterior transitado em julgado (mandado de segurança n. 0706556-53-53.2020.8.07.0014) questionando a mesma intimação demolitória, sem informar tal fato. Salienta que no referido processo, o juiz natural reconheceu que a construção é ilegal e está localizada em área de proteção ambiental, suspendendo a demolição apenas no período da pandemia. Entende haver coisa julgada sobre a matéria de mérito discutida nesses autos, nos termos do art. 508 do CPC. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, a fim de indeferir o benefício da gratuidade de justiça à autora, corrigir o valor da causa e reconhecer a existência de coisa julgada, condenando, ainda, a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Subsidiariamente, caso não acolhimento à pretensão de modificação do valor da causa, pleiteia que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados, por equidade, em valor não inferior a R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. Apesar de intimada, a parte autora não apresentou contraminuta à apelação do réu, consoante certidão de ID 64168847. Por sua vez, a autora, Lindalva Correa Madeira, em suas razões ao recurso de apelação (ID 64168842), descreve que ocupa a área objeto do auto de infração com sua família, “de forma regular e ordeira, desde 1991, conforme demonstrado nos documentos juntados aos autos, em especial, no documento de ID 178350519 emitido em 30 de agosto de 1999 pelo Governo do Distrito Federal, por meio da Administração Regional de São Sebastião/DF, no qual declara ‘que o imóvel se encontra dentro a poligonal da Cidade e que a recorrente ocupa a área regularmente’”. Destaca que o referido documento foi “ratificado pelo Despacho – RA – XIV/COLOM, emitido pelo mesmo órgão governamental, em 15 de outubro de 2020 (Doc. ID 178350522), que confirma a ocupação desde o ano de 1997”. Aduz que, “que desde 2014, a área ocupada encontra com projeto de regularização aprovado, conforme prescreve o Decreto n. 35.855/14 e o cadastro de regularização constante no ID 148354180”. Tece comentários acerca do direito constitucional à moradia e da dignidade da pessoa humana. Requer, neste contexto, o conhecimento e o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada a fim de julgar procedente o pedido de declaração de nulidade do auto de infração n. D125089-OEU. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça concedida na origem. Em contrarrazões (ID 64168845), o ente distrital réu pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela autora. Em razão da prevenção verificada (ID 64200498), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, a impugnação do Distrito Federal à gratuidade de justiça concedida na origem à autora, com a finalidade de verificar o dever efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC[1]. Destaque-se, de início, que o § 1o do art. 1.009 do CPC determina que “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação”, tal como no caso. Dito isso, o Código de Processo Civil ampliou significativamente as formas de concessão e de impugnação do benefício da gratuidade de justiça (arts. 98 e seguintes), a qual, agora, pode ocorrer nos próprios autos, de forma simplificada, ou em qualquer fase processual, tornando-se desnecessário o procedimento em autos apartados. Sobreleva destacar, no ponto, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal[2], de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF[3]). Frise-se que muito embora seja relativa a presunção de veracidade da declaração a que se refere o art. 99, § 3o, do CPC[4], o pedido de gratuidade só pode ser indeferido ou revogado, conforme vindicado pela parte recorrente, se constatada a presença de fundadas razões, abalizadas em elementos de prova que afastem a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos firmada nos autos, o que há de ser realizado mediante o cotejo dos documentos apresentados pelas partes. A teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de necessidade deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício em comento, por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp n. 323.279/SP, asseverou que "ao magistrado é licito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 140/2015, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, para a concessão do aludido benefício. Da referida resolução, destaca-se o seu art. 1o, nos seguintes termos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. Assim, tomando-se como norte a Resolução n. 140 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa que, dentre outros critérios, não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 1 (um) imóvel. Na espécie, constatou-se, em inspeção judicial realizada nos autos do processo n. 0706556-53.202.8.07.0018 e anexado no ID 64168784 do presente processo, que a autora reside, com seu ex-marido e filhos, em imóvel de 1,7 hectares, localizado no Lote 130, Rua 6, Setor Tradicional, São Sebastião/DF ecomposto por 4 (quatro) casas, além de área de lazer comum com churrasqueira, piscina, sinuca, sauna, gramado bem cuidado, canil, paneis de energia solar e pomar de frutas. Ademais, verifica-se informação contida no Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal do Distrito Federal – SITAF/DF, que a autora é proprietária também do lote comercial n. 991 situado na Avenida Comercial do Setor Tradicional de São Sebastião/DF (ID 64168799). Ainda, segundo se extrai dos instrumentos particulares contidos no processo n. 0701640-86.2023.8.07.0012 e juntados nestes autos (ID 64168800, p. 20/27), a autora adquiriu outros 2 (dois) imóveis no Bairro São Bartolomeu de São Sebastião/DF, pelos valores de R$155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais) e R$130.000,00 (cento e trinta mil reais), pagos à vista (ID 64168800, p. 28). A par de tal quadro, não se vislumbra a demonstração de hipossuficiência da parte autora, haja vista a demonstração de possuir bens e valores incompatíveis com a benesse requerida, o que justifica o acolhimento da impugnação do réu e o indeferimento do benefício de gratuidade de justiça. No mesmo sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS ATRASADOS. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO VERIFICADOS. REVOGAÇÃO MANTIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CARACTERIZADO. MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. MESMO FATO GERADOR. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Gratuidade de justiça – revogação mantida. 2.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 2.2. No caso, restou demonstrado que a primeira embargante é proprietária de dois imóveis situados no Distrito Federal, assim como a existência do expressivo valor de R$118.223,87 em sua conta bancária. 2.3. Referidos elementos apontam para o não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício. 2.4. Precedente da 1a Câmara Cível: “2. Os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. 3. Dentre os critérios previstos na Resolução n. 140/2015, consta que se presume a situação de hipossuficiência quando a parte que a alega não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel.” (07068067720198070000, rel. Des. Roberto Freitas, DJe 13/09/19). (...) 5. Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1234694, 0701566-41.2018.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/03/2020, publicado no DJe: 16/03/2020) AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. 2. Os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. 3. Dentre os critérios previstos na Resolução n. 140/2015, consta que se presume a situação de hipossuficiência quando a parte que a alega não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. Não é o caso dos autos, uma vez que, o agravante, na declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2019 declarou como bens vários imóveis, fato que impede a concessão da gratuidade de justiça. 4. Agravo Interno conhecido e improvido. (Acórdão 1199247, 0706806-77.2019.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2019, publicado no DJe: 13/09/2019) Ressalte-se, por fim, que, na hipótese, tal como a presente, de inexistência da hipossuficiência desde o requerimento inicial da gratuidade, e não de desaparecimento superveniente dessa condição, o indeferimento do benefício possui efeitos ex tunc, razão pela qual a postulante ao benefício deverá realizar o pagamento de todas as despesas de deixou de realizar, o que inclui o pagamento do preparo recursal. 3. Desse modo, acolho a impugnação do Distrito Federal e indefiro a concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte autora. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a parte autora para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso por ela interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 101. (...) § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [2] Art. 5o. (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [3] Art. 5o. (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [4] Art. 99. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.